Tribunal: TJES
Processo: 0016724-77.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016724-77.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO GAMA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0016724-77.2020.8.08.0035

APELANTE: FLAVIO GAMA CONCEICAO

Advogado do(a) APELANTE: VALDIR JACINTHO DA SILVA JUNIOR - ES25166

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. MÉRITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. ARTIGOS 302 E 305 DA LEI 9.503/1997. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA NO HOMICÍDIO CULPOSO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Flávio Gama Conceição contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com a causa de aumento de omissão de socorro, e de fuga do local do acidente (artigo 302, § 1º, inciso III, e artigo 305, ambos do Código de Trânsito Brasileiro), em concurso material. O apelante atingiu um ciclista com o veículo Mercedes Benz/C 200 K na rodovia ES-060, causando o óbito da vítima, evadindo-se do local sem prestar assistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia em razão de documentos policiais não encartados; (ii) estabelecer se o conjunto probatório demonstra a responsabilidade culposa do réu ou se houve culpa exclusiva da vítima; (iii) determinar se a dosimetria da pena e a aplicação da pena de multa observaram os parâmetros legais e jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de nulidade pois a defesa, após ciência da resposta da autoridade policial sobre a impossibilidade de remessa de termos físicos, silenciou em alegações finais, configurando a "nulidade de algibeira" e a preclusão consumativa, conforme inciso II do art. 571 do Código de Processo Penal.

Inexiste quebra da cadeia de custódia por extravio burocrático de peças informativas quando os vestígios materiais (cadáver e veículo) foram regularmente periciados, inexistindo contaminação da prova.

Aplica-se o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, uma vez que a condenação se amparou em laudos periciais oficiais, prova testemunhal e confissão do réu, não havendo prejuízo demonstrado.

Afasta-se a tese de culpa exclusiva da vítima por suposto estado de embriaguez, visto que o laudo de exame cadavérico atestou resultados negativos para exames etílico e toxicológico.

Configura-se a imprudência do condutor que, alertado pelo passageiro sobre a presença do ciclista, não reduz a velocidade nem mantém a distância lateral de segurança de 1,5 metro, violando o dever objetivo de cuidado previsto no art. 201 do Código de Trânsito Brasileiro.

Decotam-se, na primeira fase da dosimetria do homicídio culposo, as vetoriais da culpabilidade e das consequências do crime fundamentadas em elementos inerentes ao tipo penal, para evitar o
bis in idem
.

Exclui-se a pena de multa referente ao crime do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, dada a inexistência de previsão de sanção pecuniária no preceito secundário do referido dispositivo.

Mantém-se a majoração da pena no crime de fuga do local (art. 305 do CTB) pela culpabilidade e circunstâncias, ante a frieza do agente e o prejuízo à preservação do local do crime para fins periciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

A arguição de nulidade relativa deve ser feita na primeira oportunidade, sob pena de preclusão e configuração de "nulidade de algibeira".

O extravio de documentos do inquérito policial não gera nulidade se não houver demonstração de prejuízo concreto e se a prova material foi preservada.

A morte da vítima e a ausência de dever de cuidado são elementos inerentes ao homicídio culposo, não podendo servir para exasperar a pena-base.

É incabível a aplicação de pena de multa para o crime previsto no art. 302 do CTB por ausência de previsão legal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 563 e 571, inciso II; Lei 9.503/1997 (CTB), arts. 201, 302, § 1º, inciso III, e 305; Código Penal, arts. 33, 44, 65, inciso III, alínea d, e 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 143169/RJ; STJ, Súmula nº 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0016724-77.2020.8.08.0035

APELANTE: FLAVIO GAMA CONCEICAO

Advogado do(a) APELANTE: VALDIR JACINTHO DA SILVA JUNIOR - ES25166

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FLÁVIO GAMA CONCEIÇÃO
em face da r. Sentença (ID 14731495) proferida nos autos do processo nº 0016724-77.2020.8.08.0035, por meio da qual foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 302, §1°, inciso III, e 305, ambos da Lei nº 9.503/97, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 116 (cento e dezesseis) dias-multa.

Nas razões recursais, constantes no ID nº 17740303, a defesa aduz que o apelante sofreu cerceamento de defesa diante da não realização de diligências requeridas à delegacia de trânsito, o que caracterizaria quebra da cadeia de custódia. Argumenta que a condenação se baseou em insuficiência probatória quanto à dinâmica do acidente, devendo incidir o princípio do
in dubio pro reo
e ser reconhecida a culpa exclusiva da vítima. Sustenta que a aplicação da pena-base ocorreu de forma desproporcional, pugnando pela exclusão de vetores negativos e pela adequação da reprimenda. Requer, então, a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do processo ou decretada a absolvição, bem como, subsidiariamente, operada a redução da pena ao mínimo legal.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 17740305), postula o desprovimento do recurso. Sustenta que a sentença deve ser mantida integralmente, pois o conjunto probatório é robusto e demonstra inequivocamente a materialidade e a autoria delitivas, afastando a tese absolutória. Argumenta que a preliminar de nulidade configura preclusão (nulidade de algibeira) e que a exasperação da pena atendeu perfeitamente aos preceitos legais e à gravidade concreta das infrações.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 17863035), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que a pretensão defensiva de nulidade encontra-se superada pela ausência de demonstração de prejuízo e que as provas são firmes para atestar a conduta culposa na direção de veículo automotor. Ressalta que a dosimetria penal foi realizada com rigorosa observância do sistema trifásico, sendo a fixação das penas e do regime devidamente justificada pelos fatos constantes nos autos.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Consta dos autos que:

“
no dia 22 de maio de 2016, por volta das 22:00 horas, conduzia o veículo Mercedes Benz/C 200 K, placas HMO-2421, desenvolvendo uma velocidade entre 60km/h e 70km/h, pela rodovia ES-060 (rodovia do sol), pela pista da direita no sentido Vila Velha x Guarapari, tendo no carona a pessoa de Arlan Carlos de Faria, quando em uma reta longa que existe na altura do bairro Jockey de Itaparica, Vila Velha/ES, ao não reduzir a velocidade do carro que conduzia ao passar por um ciclista (artigo 220, inciso XIII, da Lei nº 9.503/97) e não respeitando a regra de trânsito que estabelece a obrigação para os motoristas de manter um distanciamento mínimo de 1,5 metros de ciclistas (artigo 201 da Lei nº 9.503/97), atingiu com quina do para-choque do lado direito do seu veículo a vítima Anderson Rufino, que seguia em sua bicicleta pela mesma via e no mesmo sentido em que ele trafegava, vindo este a sofrer lesões descristas no laudo de exame cadavérico de fl. 33, que foram a causa eficiente de sua morte.
”

A Defesa Técnica suscita, prefacialmente, a nulidade absoluta do feito, alegando cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia, sob o argumento de que diligências requeridas à autoridade policial (juntada de fotografias do local e do termo físico integral do depoimento de testemunha) não foram encartadas aos autos, violando a ampla defesa.

Não obstante o esforço argumentativo, entendo que
não assiste razão.

Com efeito, o escrutínio dos autos revela que o juízo
a quo
deferiu o pleito defensivo e oficiou à Delegacia de Delitos de Trânsito, a qual respondeu informando a impossibilidade material de remessa dos documentos físicos, enviando os arquivos digitais localizados. Intimada após o encerramento da instrução, a Defesa apresentou suas Alegações Finais sem esboçar qualquer irresignação quanto à referida diligência, vindo a suscitar o suposto vício apenas após a prolação da sentença condenatória.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao classificar tal conduta processual como "nulidade de algibeira". Trata-se de estratégia que viola os princípios da lealdade e da boa-fé processual, operando-se a preclusão consumativa, nos exatos moldes do artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal.

Ademais, incide na espécie o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563 do diploma processual penal. A Defesa não logrou êxito em demonstrar, fática e logicamente, o prejuízo concreto advindo da não localização do inquérito físico, sobretudo porque o convencimento judicial alicerçou-se em laudos periciais oficiais, prova testemunhal judicializada e na confissão do próprio réu.

Por sua vez, o precedente invocado pelo apelante (AgRg no RHC 143169/RJ), que trata de cadeia de custódia, revela-se materialmente inaplicável ao caso concreto (
distinguishing
).

O referido julgado do STJ debruça-se sobre os rigorosos procedimentos técnicos exigidos para o espelhamento de dados em dispositivos informáticos apreendidos. A situação vertente, ao revés, cinge-se a um mero extravio burocrático de peças informativas em sede policial, não havendo qualquer adulteração ou contaminação dos vestígios materiais do crime (o cadáver e o veículo), que foram regularmente periciados pelo órgão oficial.

Prosseguindo, a Defesa pugna pela absolvição, invocando o princípio
in dubio pro reo
e sustentando a tese de culpa exclusiva da vítima, a qual, supostamente, estaria sob o efeito de entorpecentes, aduzindo a ausência de exame toxicológico.

A materialidade e a autoria delitivas, contudo, são incontroversas e exsurgem cristalinas do acervo probatório, não havendo espaço para o pleito absolutório. A existência do fato e do nexo de causalidade encontra-se atestada pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 37), que confirmou o óbito por politraumatismo severo, bem como pelo Laudo Pericial de Exame de Dano em Veículo (fls. 30/34), que certificou avarias no automóvel do apelante plenamente compatíveis com o atropelamento de uma bicicleta.

Neste ponto, cumpre afastar categoricamente a tese de culpa exclusiva da vítima. A Defesa laborou em flagrante equívoco ao alegar a ausência de exames no ofendido. O mencionado Laudo de Exame Cadavérico (fls. 37) atestou expressamente a realização dos exames etílico e toxicológico, ambos com resultado
negativo
.

Dessa forma, restou cientificamente comprovado que a vítima não estava sob o efeito de álcool ou substâncias entorpecentes, esvaziando por completo a tese defensiva.

No que tange à autoria e à configuração da culpa (modalidade imprudência), as provas orais são robustas.

O apelante confessou a condução do veículo, o impacto e a subsequente fuga para sua residência sem prestar socorro. Soma-se a isso o depoimento fulcral do passageiro Arlan Carlos de Faria, que relatou ter visualizado o ciclista na via e alertado o condutor, gritando
"olha a bicicleta!"
. Tal declaração evidencia que a vítima era visível e o resultado era perfeitamente previsível e evitável. Ao ignorar o obstáculo e não observar a distância lateral de segurança de 1,5 metro (art. 201, do CTB), o apelante violou frontalmente o dever objetivo de cuidado, atraindo para si a responsabilidade penal.

A condenação, portanto, impõe-se como medida de rigor, sendo inaplicável o brocardo
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, a Defesa requer a readequação da reprimenda. Analisando a metodologia dosimétrica aplicada pelo magistrado singular, verifico a necessidade de ajustes pontuais, a fim de adequá-la à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Do Crime de Homicídio Culposo (Art. 302, § 1º, inciso III, do CTB)

Na primeira fase, o juízo exasperou a pena-base valorando negativamente a
culpabilidade
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
.

Ocorre que a fundamentação utilizada para macular a culpabilidade (agir sem dever de cuidado de forma imprudente) constitui elemento inerente ao próprio tipo penal culposo. Da mesma forma, a valoração negativa das consequências do crime baseada no
"ceifamento de uma vida humana"
configura
bis in idem
, pois a morte é o resultado naturalístico que tipifica o crime de homicídio.

Consoante pacífico entendimento do STJ, tais vetores devem ser decotados.

Subsiste, todavia, a valoração negativa das circunstâncias do crime, visto que a condução noturna em local de grande fluxo exige cautela redobrada, fundamentação idônea e que extrapola as elementares do tipo.

Assim, fixo a reprimenda basilar em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP). Reduzindo a pena na fração de 1/6, a reprimenda alcançaria patamar inferior ao mínimo legal, o que é vedado pela Súmula nº 231, do STJ. Fixo a pena provisória, portanto, no mínimo de 02 (dois) anos de detenção.

Na terceira fase, cumpre realizar um imperioso esclarecimento. O apelante foi condenado nas sanções do art. 302, § 1º, inciso III, do CTB (omissão de socorro). Tal dispositivo não constitui crime autônomo, mas sim uma causa especial de aumento de pena (majorante de 1/3 à metade). Contudo, o magistrado de origem incorreu em erro material ao consignar expressamente na sentença que
"não há minorantes e majorantes"
, deixando de proceder ao respectivo aumento aritmético.

Tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, é defeso a esta Corte sanar tal equívoco em prejuízo do réu, sob pena de inaceitável
reformatio in pejus
. Assim, torno definitiva a pena de 02 (dois) anos de detenção. Decoto, ainda, a pena de multa aplicada pelo magistrado, uma vez que o preceito secundário do art. 302 não prevê a penalidade de multa.

Do Crime de Fuga do Local do Acidente (Art. 305 do CTB)

Quanto ao crime do art. 305, do CTB, o juízo
a quo
também valorou negativamente a
culpabilidade
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
. A Defesa pugna pela reforma.

A despeito da atecnia na fundamentação originária, os vetores devem ser mantidos como desfavoráveis.

A culpabilidade extrapola a normalidade do tipo, uma vez que o apelante demonstrou extrema frieza ao evadir-se, mesmo após seu passageiro (Arlan) entrar em pânico e alertá-lo expressamente sobre a gravidade do atropelamento (gritando
"você matou o cara"
).

As circunstâncias do crime permanecem idôneas, pois a fuga perpetrada no período noturno agrava sobremaneira a conduta.

Por fim, o vetor das consequências do crime também deve ser valorado negativamente, pois a evasão gerou severo prejuízo à imediata preservação do local e à confecção da perícia técnica no momento e no cenário exatos do fato (alteração do estado das coisas), demandando esforços e recursos investigativos extraordinários do Estado para a posterior elucidação da autoria.

Dessa forma, mantenho a pena base em 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão, mantenho a redução em 1/6, na forma da jurisprudência do ST, tornando a reprimenda definitiva em 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena 21 (vinte e um) dias multa.

Aplicando-se a regra do artigo 69, do Código Penal, somam-se as penas , alcançando a pena privativa de liberdade definitiva de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

Esclareço que a pena de multa estabelecida de forma cumulada na origem fica excluída in totum, haja vista a ausência de previsão cumulativa no art. 302, do CTB, e a não aplicação originária da modalidade de multa alternativa para o art. 305, do CTB.

Mantenho o regime inicial aberto (art. 33, § 2º, "c", do CP) e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44 do CP), fixadas em sentença.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para readequar a dosimetria da pena do crime previsto no artigo 302 do CTB, redimensionando a pena definitiva do apelante para 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção além da suspensão de 02 anos do direito de se obter a CNH,
mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença condenatória
. Retifico
erro material no dispositivo da sentença, onde consta condenação de terceiro estranho à lide ("Geraldo Godinho Pinto"), para que passe a constar o nome correto do réu
FLÁVIO GAMA CONCEIÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)